Tribunal: TJDFT
Processo: 0748711-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DESACOMPANHADO DE RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AUSÊNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido que é apresentado desacompanhado de razões para a reforma da sentença viola o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que está dissociado de qualquer exposição de fato e de direito e não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não deve ser conhecido.
2. No caso concreto, não foi verificada urgência/emergência na realização do procedimento pleiteado, qual seja a cirurgia bucomaxilofacial.
3. O inadimplemento contratual de seguradora/operadora de plano de saúde, por si só, não enseja o dever de indenizar a título de dano moral quando inexiste aptidão para lesionar direito de personalidade.
4. Na hipótese dos autos, a procedência do pedido de indenização por danos morais não foi objeto de recurso, mas apenas o valor da indenização.4.1. Não há que se falar em majoração do valor da indenização fixado na sentença, uma vez que houve somente inexecução contratual, sem aptidão para lesionar direito de personalidade, em face de tratamento de caráter eletivo.
5. Apelação conhecida parcialmente e não provida.